Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718129-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOLANO DE ARAUJO AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Boleto – Portabilidade dívida – Probabilidade de provimento do recurso - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo 2o do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, “é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.” Desta feita, é direito do consumidor ter acesso ao seu débito e meios eficazes para pagamento da dívida, descabendo à instituição impor empecilhos para o adimplemento da débito, mormente quando as restrições não constam de norma vinculada ao sistema financeiro. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Confira-se o precedente: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGÍTIMO DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARAÇOS CRIADOS PARA CONCRETIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. EMISSÃO DO BOLETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.QUANTUM REDUZIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Configura prática ilícita e violadora da boa fé contratual a conduta da ré, de criar obstáculos desnecessários à legítima pretensão do autor, de realizar a portabilidade do empréstimo consignado para instituição financeira que oferecia taxa de juros mais baixa. Vê-se que foi necessária a intervenção judicial para que a ré, em face da obrigação de fazer imposta na sentença, disponibilizasse, em seguida, o boleto para pagamento do saldo devedor e possibilitar, ao final, a concretização da operação. 2. É assegurado o direito básico do consumidor de proteção contra métodos comerciais desleais, bem como práticas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços, sendo, por outro lado, vedado ao fornecedor recusar atendimento às suas demandas, na exata medida de sua disponibilidade (art. 6o, inc. IV c/c art. 39, inc. II, ambos do CDC). É patente a falha na prestação do serviço da ré, porquanto impediu o autor de realizar a portabilidade do seu empréstimo consignado (de valor substancial), para instituição financeira que oferecia taxa de juro mais baixa, com evidente redução da dívida. 3. Na hipótese, o autor viu-se tolhido do seu legítimo direito à portabilidade do empréstimo consignado, em clara ofensa, assim, aos seus direitos de personalidade, motivo pelo qual restou configurado o ilícito, passível de reparação, por dano moral. 4. Observadas as circunstâncias dos fatos, o dano e sua extensão e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, reduzo o quantum fixado na sentença, a título de dano moral, para R$ 1.500,00, valor que mais se amolda ao conceito da justa reparação. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, apenas para redução do valor do dano moral para R$ 1.500,00. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1136434, 07294295820178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano surge da impossibilidade de realização da portabilidade para instituição a qual pratica juros menores. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à SABEMI SEGURADORA S.A. a emissão de boleto para quitação dos empréstimos realizados em nome de FRANCISCO SOLANO DE ARAÚJO, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Expeça-se carta de intimação para cumprimento com urgência. Oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator